Tribunal: TJES
Processo: 5001833-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RICARDO GARCIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR RESISTENTE AO TRATAMENTO (DRT). LAUDO MÉDICO QUE ATESTA QUE MEDICAÇÃO DISPONÍVEL NÃO SATISFATÓRIA, BEM COMO QUE O CASO RECLAMA URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUSPENDER A MULTA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso,
não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, conforme laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”.

3. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001833-32.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Ricardo Garcia dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico “
a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de quarenta e oito horas, autorizar a cobertura e fornecer o medicamento Escetamina Intranasal, de nome comercial Spravato, conforme prescrição médica, para a parte Autora, a ser aplicado em ambiente hospitalar
”, sob pena de multa diária “
de R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 10.000,00
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência, (ii) ausência de cobertura contratual para o medicamento spravato, porque não previsto no rol da ANS, (ii) não há cobertura obrigatória em planos de saúde para quaisquer atendimentos domiciliares, (iii) caráter suplementar do plano de saúde, (iv) irreversibilidade da medida. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a pretexto de
periculum in mora
, ao pálio de que “
está correndo risco de não reaver os valores pagos pelo custeio do tratamento requerido/agravado
”, enquanto a plausibilidade está presente quanto ao “
custeio de tratamento não previsto em contrato e ainda expressamente excluído por lei e pela recente jurisprudência
”.

Decisão no id 7366977, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado (id 7618280), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida a hipótese de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico “
a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de quarenta e oito horas, autorizar a cobertura e fornecer o medicamento Escetamina Intranasal, de nome comercial Spravato, conforme prescrição médica, para a parte Autora, a ser aplicado em ambiente hospitalar
”, sob pena de multa diária “
de R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 10.000,00
”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente,(i) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela de urgência, (ii) ausência de cobertura contratual para o medicamento spravato, porque não previsto no rol da ANS, (ii) não há cobertura obrigatória em planos de saúde para quaisquer atendimentos domiciliares, (iii) caráter suplementar do plano de saúde, (iv) irreversibilidade da medida.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp's 1886929 e 1889704, fixou as teses de que
“(1) o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; (2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; (3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; e (4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”
(EREsp's 1886929 e 1889704).

Ocorre que, em sede de cognição limitada própria do agravo de instrumento, reputo que há plausibilidade jurídica do direito afirmado pelo agravado, tendo em vista que enquanto a negativa da agravante fundou-se na justificativa no sentido de que “
não há cobertura obrigatória em planos de saúde para quaisquer atendimentos domiciliares [...]
” (id 22754856), o laudo médico juntado pelo agravado (id 22651168) destacou: (i) o diagnóstico dele com
“episódio depressivo grave” (CID 10:F32.2)
, inclusive com histórico de pelo menos duas internações psiquiátricas e controle com antidepressivos desde 2016, (ii)
“paciente sofre de um transtorno grave persistente de depressão com risco elevado de suicídio, o referido transtorno é uma emergência psquiátrica, e como tal necessita de abordagem rápida e eficaz, a não liberação do tratamento emergencial acarreta em risco de morte”
, (iii) “
O tratamento em questão é único, e não existe nenhum similar, genérico ou antidepressivo oral disponível no Brasil, que possua o mesmo mecanismo de ação do Spravato (atuação no sistema glutamatérgico), e que atue de forma rápida como Spravato, que começa a fazer feito após 4 horas da administração da primeira dose
”, e, em arremate, (iv) “
Considerando a disponibilidade no Brasil do Cloridrato de Escetamina (Spravato), único antidepressivo com ação glutamatérgica e eficácia comprovada e indicado para
Transtorno Depressivo Maior resistente ao tratamento
, solicito a liberação urgente da medicação SPRAVATO a ser iniciada imediatamente ou até alcançar o benefício clínico aplicado em serviço de hospital-dia, clínica de infusão ou emergência clínica, conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA. Como o medicamento em bula é recomendado para uso em regime hospitalar recomendo que todo tratamento seja supervisionado por um profissional de saúde.
”

Nesse contexto, daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pelo agravado, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dele, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida do agravado.

Portanto, ao menos em trato inicial, diante da ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do agravado, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicada pela profissional médica responsável.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.